Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701980-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HI JEONG JEONG AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que inferiu a tutela antecipada de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar: 1) que o agravado se abstenha de registrar o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes até a decisão final do processo; 2) a consignação dos valores que entende devidos. A agravante afirma que se encontra suscetível às lesões graves e de difícil reparação com a possível negativação do seu nome enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Defende que suas argumentações demonstram as abusividades cometidas pelo agravado, e que estão presentes as figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Tece considerações sobre a função social do contrato. Sustenta que os interesses observados foram somente no enriquecimento de umas das partes em detrimento da outra, o que causa o desequilíbrio do contrato em questão. Argumenta que o depósito das parcelas incontroversas é possível em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais. Avalia que nada justifica o envio do seu nome aos cadastros de inadimplentes e o indeferimento do depósito judicial daquilo que é apontado como incontroverso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32119504; 32119505). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não estão presentes. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Em uma análise perfunctória, não se observa a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Observa-se que a agravante, por espontânea vontade, celebrou com a instituição financeira agravada contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes e a necessária produção de provas, permitirá trazer a lume se houve irregularidades na contratação e/ou abusividade nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito da autora para suspensão das parcelas decorrentes do ajuste; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora, mediante via eleita adequada. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1353682, 07127119220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. I - A aplicação da Tabela Price não implica, necessariamente, capitalização mensal de juros e não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização (mesmo na ausência de instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional). Eventual anatocismo deve ser objeto de prova (precedentes). II - A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito vindicado, que, na hipótese, necessita de dilação probatória. III - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1191981, 07088211920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator